Tribunal: STF
Processo: Rcl 92676
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11. AUSÊNCIA DE DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Frank William de Moraes Leal Horacio contra ato emanado pelo Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, sob alegado descumprimento do enunciado nº 11 da súmula  vinculante.

    2. Sustenta que, embora tenha sido conduzido à delegacia na condição de testemunha de infração de menor potencial ofensivo, foi submetido ao uso de algemas, tornozeleira e transporte no compartimento destinado a presos. Afirma que não houve resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física de terceiros. Alega ausência de justificativa escrita para o uso das medidas de contenção. Sustenta que a conduta foi desnecessária, desproporcional e de caráter vexatório. Argumenta que houve violação às prerrogativas da advocacia e à dignidade da pessoa humana. Afirma que a atuação estatal revela abuso de autoridade e risco de reiteração da prática. Sustenta que a conduta afronta diretamente o enunciado vinculante do STF. 

    3.  Requer a concessão de tutela liminar para preservação de provas, instauração de procedimento administrativo e afastamento cautelar dos agentes envolvidos. No mérito, pede o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 11, a declaração de ilicitude das medidas de contenção e a desconstituição dos atos administrativos praticados. 

É o relatório 
                                                                          
Decido   

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do do enunciado nº 11 da súmula  vinculante cujo teor se transcreve:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

    7. Não há como prosseguir com a presente reclamação. Não foi apontada decisão ou ato emanado da autoridade reclamada, por meio da qual tenha sido descumprido o paradigma apontado.

    8. Em verdade, constata-se a pretensão de utilizar-se da estreita via da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 
II – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedente.
 III – A utilização da reclamação constitucional para dar celeridade a julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça constitui “erro grosseiro”, incidindo, por conseguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro” (ARE 1.138.987 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 53.332 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 17/06/2022; grifos acrescidos).

    9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do
art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator